Tribunal: TJDFT
Processo: 0753613-82.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0753613-82.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: THAMARA SALES DA CUNHA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por THAMARA SALES DA CUNHA contra decisão proferida pelo juízo da 7a Vara Cível de Brasília/DF na ação de obrigação de fazer cumulada com restituição de importâncias e indenização por danos morais ajuizada em face de BANCO DO BRASIL S.A., a qual indeferiu o pedido de inversão do ônus da prova formulado pela parte autora. Em suas razões recursais, a agravante alega que ajuizou a ação e requereu a inversão do ônus da prova, nos termos do artigo 6o, inciso VII, do Código de Defesa do Consumidor com fundamento no artigo 2o do Código de Defesa do Consumidor, porque é pessoa hipossuficiente perante o agravado, fornecedor nos termos do artigo 3o do CDC. Defende a necessidade da inversão do ônus da prova para comprovar sua alegação de que o banco requerido não tomou as providências cabíveis para estornar o valor transferido pela requerente por ocasião do golpe por ela sofrido, pois eventual estorno de valores transferidos mediante fraude se dá por procedimento previsto pelo Banco Central, o Mecanismo Especial de Devolução (MED) que deve ser promovido exclusivamente pela instituição bancária do consumidor lesado. Salienta que a não concessão de efeito suspensivo à decisão agravada poderá acarretar a improcedência da ação. Requer que o recurso seja recebido com efeito suspensivo ativo para determinar a suspensão do processo originário até o julgamento do recurso e, no mérito, o provimento do recurso com a reforma da decisão atacada para determinar a inversão do ônus da prova. Preparo não juntado em face da concessão de gratuidade de justiça à agravante pelo juízo dos autos de origem. Relatei. Decido. Dispõe o art. 1.019, CPC, que, recebido o agravo de instrumento, poderá o relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir a antecipação da tutela, quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC). No caso concreto, a agravante insurge-se contra o indeferimento do pedido de inversão do ônus da prova formulado pela parte autora em sede de decisão saneadora. Observe-se que, em suas manifestações, o pedido de determinação da inversão do ônus da prova pleiteado pela parte agravante/autora consistia em determinar à instituição bancária “a demonstração de que não falhou na prestação de seus serviços”. (ID. 205984356, PÁG. 15), sem haver expressamente nos autos de origem o requerimento de inversão do ônus da prova para determinar ao banco requerido a comprovar que tomou as providências cabíveis para estornar o valor transferido pela requerente por ocasião do golpe por ela sofrido. Trata-se na origem, portanto, de ação por meio da qual a consumidora requer a responsabilização da instituição bancária por uma suposta transação fraudulenta realizada na conta corrente da autora da qual alega desconhecimento em razão de se tratar de: “movimentação fraudulenta [que] discrepa bastante de todas as movimentações financeiras realizadas pela parte autora durante todo o período de uso do aplicativo do Banco Do Brasil.”. [...] Tendo em vista que o prejuízo suportado pelo requerente se deu tão somente em virtude da culpa exclusiva da requerida, que não dispôs de meios eficazes e capazes de conferir a devida proteção da integridade da conta por ela gerida, contra atos ilícitos praticados por terceiros, inobservando, assim, o dever de segurança das operações bancárias, o requerente deverá ser devidamente restituído no tocante aos valores subtraídos de sua conta, acrescidos dos seus respectivos rendimentos. (ID. 205984356, Pág. 18 da petição inicial dos autos de origem) Compulsando os autos de origem, se percebe a dissonância entre a narrativa dos fatos por ocasião da petição inicial em relação ao descrito em boletim de ocorrência, no qual a requerente afirma ter ela própria efetuado transferência de valores mediante PIX em razão de uma negociação com uma terceira, da qual, posteriormente, constatou ter sido vítima de um golpe financeiro. O juízo de origem proferiu decisão na qual indeferiu o pedido de inversão do ônus da prova formulado pela parte autora, que, até aquele momento processual, consistia em determinar à instituição bancária a demonstração de que não falhou na prestação de seus serviços. (ID. 205984356, PÁG. 15), nos seguintes termos: [...] Não havendo outras preliminares de mérito a serem analisadas e estando presentes os pressupostos para a válida constituição e regular desenvolvimento da relação jurídica processual, declaro saneado o feito e passo a sua organização. A controvérsia estabelecida nos autos cinge-se em verificar sobre eventual responsabilidade do réu por uma suposta transação fraudulenta realizada na conta corrente da autora. Os requisitos para inversão do ônus da prova encontram-se previstos no artigo 6°, VIII, do CDC, ou seja, verossimilhança dos fatos alegados ou hipossuficiência do consumidor, bem como no art. 373, § 1°, do CPC, que permite ao Juiz inverter o ônus da prova, para imputá-lo a quem melhor possa produzir as provas, observadas as peculiaridades de cada caso. Em que pese a incidência do CDC, não há motivo para inversão do ônus da prova, pois os fatos alegados na inicial podem ser provados pela autora pelos meios usuais (notadamente documentos juntados aos autos). Nesse particular, ressalte-se que é ônus do réu a produção de prova em sentido contrário, com fulcro no art. 373, inciso II, do CPC. Assim, não se vislumbra motivos para alteração das regras ordinárias da distribuição do ônus da prova, razão pela qual INDEFIRO o pedido de inversão do ônus da prova formulado pela arte autora. Não obstante, tem-se que a matéria é predominantemente de direito, razão pela qual desnecessária a produção de outras provas, uma vez que sequer especificadas/requeridas pelas partes, o que se faz com fundamento no art. 370 do CPC, visto que cabe a este Juízo determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito, devendo ser indeferidas as diligências inúteis ou meramente protelatórias. Concedo às partes a oportunidade de pedir esclarecimentos ou solicitar ajustes, no prazo comum de 10 (dez) dias, findo o qual a decisão se torna estável (art. 357, § 1o, CPC). Não havendo pedido de ajustes pelas partes, venham os autos conclusos para julgamento, observando-se eventuais preferências legais e a ordem cronológica. Intimem-se. (ID. 218947339 dos autos de origem, grifo nosso). Com efeito, em uma análise perfunctória, própria dessa fase recursal, tem-se que os fundamentos levantados pela agravante não refletem a plausibilidade do efeito suspensivo perseguido, uma vez que, em que pese a relação jurídica entre as partes ser regida pelo CDC (art. 6o, inciso VIII), a inversão da prova não é automática pelo simples fato de se tratar de relação de consumo, pois se exige a configuração dos requisitos ensejadores da medida, quais sejam: alegação verossímil ou hipossuficiência do consumidor e necessidade e utilidade da prova pretendida. No caso dos autos, se verifica que o interesse em produzir provas suficientes para a demonstração de que a instituição financeira não falhou na prestação de suas atividades é do próprio banco réu e já restou devidamente oportunizada ao requerido a apresentação de sua defesa. Assim, não se vislumbra a presença das exigências para a inversão do ônus da prova no presente contexto e, por consequência, ausentes os pressupostos para concessão de efeito suspensivo recursal. Ante o exposto, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo recursal e recebo o agravo de instrumento somente no efeito devolutivo. Oficie-se ao Juízo de origem, ficando dispensada as informações. Intime-se o agravado para que apresente contrarrazões, no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Após, retornem os autos conclusos para julgamento de mérito. Publique-se. Intime-se. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital